Tribunal: TJMT
Processo: 1025735-95.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025735-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO MACIEL DE CAMPOS - CPF: 327.988.141-20 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONILIO - CPF: 793.113.261-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo em parte apenas para retificar o voto quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC nº 113/2021 DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DO ROL TAXATIVO – APLICAÇÃO DO TETO DO RGPS – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Aposentado portador de doença incapacitante, que faz jus ao reconhecimento de limitação do desconto previdenciário para o que superar o teto do RGPS.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de limitação do desconto previdenciário aos valores que ultrapassam o teto do RGPS, bem como a restituição de valores descontados indevidamente.

O Reclamante, aposentado pelo Estado de Mato Grosso e acometido por doença incapacitante (cegueira irreversível), alega que os descontos de 14% da contribuição previdenciária foram aplicados indevidamente sobre a totalidade de seus proventos, sem a observância do teto do RGPS, nos termos da legislação específica.

Em contrarrazões, a Reclamada sustenta a legalidade dos descontos realizados, à luz da EC nº 103/2019 e da legislação estadual aplicável.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária uma vez que contraditoriamente foi deferida a isenção do imposto de renda de forma administrativa pelo reconhecimento da doença incapacitante do rol normativo.

A controvérsia reside na interpretação e aplicação da Lei Complementar nº 700/2021, a qual estabelece requisitos específicos para a concessão de alíquota diferenciada aos servidores públicos aposentados portadores de doenças graves. A legislação requer comprovação da doença por laudo oficial e demonstração inequívoca do nexo causal entre a doença e a aposentadoria do servidor.

No caso dos autos, o Recorrente juntou laudos médicos e documentos que atestam sua condição de saúde.

Quanto a discussão atinente a alíquota da contribuição previdenciária, sobre a totalidade dos proventos, com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, que restringia a contribuição previdenciária a valores superiores ao dobro do teto do RGPS, foi revogado. Contudo, a legislação estadual continuou a prever critérios diferenciados para aposentados portadores de doenças incapacitantes.

A partir de 09/08/2021, com a entrada em vigor da LC Estadual nº 700/2021, foi restabelecida a regra de isenção para proventos abaixo do teto do RGPS. O inciso IV do artigo 2º da LC nº 202/2004, alterado pela LC nº 700/2021, fixou que a alíquota de 14%
deve incidir somente sobre a parcela dos proventos que superar o limite máximo do RGPS
.

Além disso, o artigo 31 da Instrução Normativa nº 01/2023 do MTPREV ratifica tal entendimento, assegurando que a contribuição previdenciária para servidores aposentados com doença incapacitante incida apenas sobre valores superiores ao teto do RGPS.

Dessa forma, os descontos realizados entre 11/12/2020 e 09/08/2021, baseados na LC nº 654/2020, devem ser reconhecidos como indevidos em sua totalidade. Após 09/08/2021, os valores excedentes ao teto do RGPS devem ser restituídos.

Quanto aos consectários Legais, por se tratar de condenação em desfavor da Fazenda Pública, (correção monetária e juros moratórios) devem observar o índice da taxa SELIC, que representa tanto a atualização monetária quanto os juros, a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021.

A devolução dos valores será limitada ao quinquênio prescricional, com a seguinte forma de apuração:

Correção monetária: Aplicação do índice IPCA-E, desde a data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) até 09/12/2021 (Tema 905 STJ).

Considerando que a citação foi após a entrada em vigor da EC nº 113/2021, a partir de 09/12/2021, portanto, deverá incidir somente o índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, até o efetivo pagamento, conforme previsto no artigo 3º da referida emenda constitucional.

Conforme entendimento desta Eg. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - MOLÉSTIA GRAVE (CARDIOPATIA GRAVE) - IMPOSTO DE RENDA – ROL TAXATIVO - ARTIGO 6º, XIV DA LEI Nº 7.713/88 – ISENÇÃO DEVIDA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APLICAÇÃO DAS LCs ESTADUAIS Nº 654/2020 E 700/2021 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 6º XIV da Lei nº 7.713/88 prevê a isenção de Imposto de Renda para portadores de algumas doenças, por meio de rol taxativo, abarcando a comorbidade descrita nos autos.

2. A Emenda a Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

3. No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (nº 92/2020), na qual restou referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

4. Necessária observância da nova isenção fixada a partir de 09/08/2021 nos moldes do inciso IV, do art. 2º, da LC 202/2004, com a alteração promovida pela LC 700/2021 c/c Instrução Normativa nº 01/2023 do MTPREV.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1009181-16.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

DISPOSITIVO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)

Determinar que no período de 11/12/2020 a 09/08/2021 a contribuição previdenciária incida nos moldes da LC nº 654/2020, bem como a partir de 09/08/2021 apenas sobre o provento que exceder o teto do RGPS, conforme disposto na LC nº 202/2004, alterada pela LC nº 700/2021, restituindo-se os valores indevidamente descontados.

b)

Determinar que os valores devidos sejam atualizados com correção monetária pelo índice IPCA-E desde a constituição de cada crédito, até 09/12/2021.

c)

Considerando que a citação foi após a entrada em vigor da EC nº 113/2021, a partir de 09/12/2021, portanto, deverá incidir somente o índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, até o efetivo pagamento, conforme previsto no artigo 3º da referida emenda constitucional.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024